Tribunal: TCU
Processo: 009.120/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Nacional do Seguro Social, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2999/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, em autorizar a prorrogação de prazo solicitada pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (peça 18), e conceder, e relação ao Acórdão 1222/2024-TCU-Segunda Câmara , 15 (quinze) dias adicionais para cumprimento das determinações constantes dos subitens 9.3.1. e 9.3.3.; e 30 (trinta) dias adicionais para atendimento aos subitens 9.3.2. e 9.3.4., a contar do dia útil seguinte à juntada do requerimento (2/4/2024). 1. Processo TC- Processo 009.120/2023-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Luciene Vieira de Araujo Menezes (XXX.590.644-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.